Tribunal: TJDFT
Processo: 0706559-18.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTUDANTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL LEVE. MONITOR EXCLUSIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca o provimento do recurso para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de fornecer monitor exclusivo à autora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de monitor exclusivo à Apelante para acompanhamento em sala de aula, em razão de ser portadora de deficiência intelectual leve.
III. Razões de decidir
3. O art. 208, inc. III, da Constituição Federal dispõe que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
3.1. Os arts. 4o, inc. III, e 58, § 1o, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e o art. 54, inc. III, do Estatuto da Criança e do Adolescente garantem, quando necessário, o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência.
3.2. A oferta de um atendimento educacional especializado é prevista no art. 3o, inc. XIII, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), no art. 3o, inc. III, da Lei Distrital n. 5.106/2013 e na Portaria n. 48/2016 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal.
3.3. Deve-se averiguar a imprescindibilidade da designação de monitor para o atendimento educacional especializado de aluno com necessidades especiais no caso concreto.
3.4. No caso, o contexto probatório não demonstra a necessidade de monitor exclusivo à Apelante. Embora necessite de auxílio para seu pleno desenvolvimento educacional, os laudos e relatórios não declararam a imprescindibilidade de acompanhamento por monitor exclusivo.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido. Honorários majorados.

Teses de julgamento: “A concessão de monitor exclusivo à estudante portador de deficiência deve ser amparada em provas que indiquem a imprescindibilidade da medida, bem como da existência de dever jurídico específico.”
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 205, art. 208, inc. III e 227 da CF; arts. 4o, inc. III, e 58, § 1o, da Lei n. 9.394/1996; art. 54, inc. III, do Eca; art. 3o, inc. XIII da Lei 13.146/2015.
Jurisprudência em destaque: Acórdão 1815224, 0703874-72.2022.8.07.0013, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator(a) Designado(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 08/03/2024; Acórdão 1714917, 07135756220238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no PJe: 21/6/2023; Acórdão 1741104, 07174252720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no PJe: 19/8/2023.